Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. LC N. 190/2022. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL.
1. Agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas agravantes, determinou a suspensão do curso processual, diferindo o julgamento dos apelos, até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do Supremo Tribunal Federal nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078.
2. A Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, acolheu a pretensão deduzida pelo ente público para sustar os efeitos dos pronunciamentos em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo).
3. Diante da existência do aludido comando suspensivo, e considerando que a questão foi alçada à Corte Suprema (ADI no 7.066, 7.070 e 7.078), com julgamento já deflagrado, emerge prudente aguardar o pronunciamento naqueles autos (ou nos autos da Suspensão de Segurança), em prestígio à integridade e coerência que devem emanar da jurisprudência. 3.1. Em reforço à suspensão como medida destinada a garantir estabilidade da jurisprudência, salienta-se que parte da matéria discutida no apelo está atrelada ao objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado perante o Conselho Especial desta Corte.
4. Não prosperam as teses de ofensa à inafastabilidade de jurisdição e de segregação das contribuintes ao recolhimento de exação ilegal, pois o Código Tributário Nacional prevê meios de suspensão da exigibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.